Tribunal: TJES
Processo: 5033457-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033457-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOCARLY DOS SANTOS PIMENTEL e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5033457-27.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: JOCARLY DOS SANTOS PIMENTEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE “GOLPE DO BOLETO FALSO”. VAZAMENTO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por JOCARLY DOS SANTOS PIMENTEL em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., alegando, em síntese, que em 08/07/2024 entrou em contato com a central de atendimento do banco recorrente, com a finalidade de efetuar a quitação do contrato de financiamento de seu veículo, oportunidade em que foi orientado pelo funcionário a dar continuidade com o atendimento por meio do WhatsApp. Aduz que após muitas mensagens, foi disponibilizado ao Autor um boleto no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pago no mesmo dia, em um posto de pagamento credenciado pelo Requerido Banco BANESTES. Não desconfiou de que o boleto pago era falso, tendo em vista que nele estavam contidas informações sobre o Requerido AYMORE, responsável pelo financiamento do automóvel. Após certo tempo, foi contactado pelo recorrente para pagamento de débitos oriundos do contrato de financiamento, causando-lhe espanto, pois o banco recorrente não reconheceu o pagamento. Por tais razões, requer a restituição da quantia paga, e indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“
Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência 1 – Condeno a parte Requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. no pagamento de indenização por danos materiais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde 08/07/2024; quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC). 2 – Condeno a parte Requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. no pagamento de indenização por danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir da presente data, (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).”

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, alegando ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar, pleiteando a reforma do julgado com a improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4. Pois bem. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

5. Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços

por parte do Recorrente, devido à
inobservância do dever de segurança do contrato bancário
, decorrente da fraude suportada pela Recorrida pelos vazamento de dados contratuais em vigor com a recorrente, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

6. Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a Recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao Recorrente para resolução do problema,sem êxito. Outrossim, é sabido que a segurança dos contratos e as informações cadastrais é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade do banco Recorrente, uma vez que incorreu em lamentável falha da segurança dos dados de seu cliente consumidor, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação dos Recorrentes a restituir à Recorrida a quantia de pelos danos materiais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
e pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia esta que entendo adequada, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

7. Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)